Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701081-05.2022.8.07.0000 PACIENTE: MATEUS DE SOUSA LOPES IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES, HELDER AMORIM DO CARMO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS DE SOUSA LOPES, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (processo referência n. 0710194-54.2021.8.07.0020). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Fabiana Mendes Vaz Gomes e Dr. Helder Amorim do Carmo – petição inicial no ID 32035520) que o paciente encontra-se preso desde 1o-julho-2021 (há mais de 204 dias), sem que a instrução processual tenha se encerrado, o que caracteriza excesso de prazo. Ponderou que a instrução do feito só teve início em 20-janeiro-2022, ocasião em que foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente, antes mesmo da oitiva das vítimas, que sequer foram intimadas do ato. Salientou que o juízo monocrático marcou repentinamente a audiência, com o fim de prejudicar eventual pedido de Habeas Corpus por excesso de prazo, mesmo pendentes diligências importantes requeridas pela Defesa, tais como o requerimento defensivo de pesquisa de eventual existência de padrão papiloscópico do possível autor do delito ora imputado ao paciente. Pontuou que a assentada não poderia ter sido iniciada sem a resposta dos ofícios e diligências requeridas pela Defesa, bem como sem a devolução dos mandados de intimação das vítimas e testemunhas faltantes. Argumentou que, afora o excesso de prazo configurado, não há motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente por tão longo período, diante de sérias dúvidas acerca da autoria do crime. No ponto, tece comentários sobre o mérito dos fatos. Sustentou que, no caso, os requisitos para a decretação da prisão preventiva não estão presentes, pois não há elementos concretos que indiquem que a soltura do paciente ponha em risco a ordem pública, até porque a acusação fundamenta-se, exclusivamente, no reconhecimento precário feito por uma das vítimas. Arguiu que o paciente é primário e portador de bons antecedentes e que a morosidade para o fim de instrução processual não pode prejudicá-lo ainda mais, mantendo-se um inocente encarcerado cautelarmente por tempo desarrazoado e desproporcional, sem que a defesa tenha dado causa ao atraso para a finalização da instrução. Obtemperou que em casos de processos com réus presos a tramitação processual deve receber maior zelo e diminuto tempo de duração, tanto assim que o próprio Tribunal de Justiça regula como prazo fatal 148 (cento e quarenta e oito dias) para finalização da instrução em caso tais. Caso contrário, deve haver a revogação da medida constritiva da liberdade, sob pena de manutenção da violência ao direito da razoável duração do processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata liberdade do paciente, seja com a imposição ou não de outras medidas acauteladoras, diante do configurado excesso de prazo na instrução do feito. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Observa-se que, apesar das alegações dos impetrantes, não foi juntada aos autos documentação apta a comprovar, de plano, os fatos alegados, mormente o excesso de prazo na instrução do feito, pois sequer foi juntada a ata da audiência supostamente realizada no dia 20-janeiro-2022. A esse respeito, cumpre observar que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, de modo que compete aos impetrantes instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Não obstante, a fim de não gerar prejuízo ao paciente, a liminar não deixará de ser apreciada, porém, deve o impetrante providenciar a juntada da documentação necessária à compreensão da controvérsia na sua inteireza antes do julgamento do mérito. Pois bem. Em consulta aos dados do processo referência n. 0710194-54.2021.8.07.0020 tem-se que, realmente, houve a designação de audiência de instrução para o dia 20-janeiro-2022 (ID 111232599 do processo referência), mas ainda não se encontra disponibilizado o Termo de Audiência, a fim de se saber quais pessoas foram ouvidas, quais providências foram adotadas na assentada e quais requerimentos foram feitos, deferidos ou indeferidos. A última decisão disponível acerca da necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente MATEUS data 13-dezembro-2021 e traz um breve relato da marcha processual, inclusive, com os requerimentos feitos pela defesa, a fim de afastar a alegada desídia do juízo quanto à tramitação do processo. Confira-se: Verifica-se que o requerente foi preso em flagrante no dia 01/07/2021, conforme Inquérito Policial no 397/2021 - 38a DP, instaurado em razão do APF que originou a Ocorrência Policial no 1622/2021 – 38a DP, pela prática dos crimes roubo majorado. Mateus e a corré Vitória Ferreira da Silva tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia deste Tribunal de Justiça, tendo sido denunciados pela prática do crime previsto artigo 157, §2o-A, inciso I, c/c artigo 157, §2o, incisos II e V, todos do Código Penal. No dia 12/07/2021 houve o recebimento da denúncia, oportunidade na qual determinou-se a citação dos acusados e reavaliada a necessidade de manutenção da constrição cautelar da liberdade, tendo sido mantida. Os acusados foram citados no dia 16/07/2021 e constituíram a mesma advogada como defesa, a qual veio apresentar a última reposta à acusação no dia 31/08/2021, ou seja, quase um mês e meio após as citações, tendo sido necessário, inclusive, fosse determinada, pelo Juízo, sua intimação, em razão do decurso do prazo para resposta constante do mandado de citação/intimação. Constata-se que, no interregno entre a citação e a apresentação de reposta escrita à acusação, a natural marcha processual foi interrompida para deliberação acerca de pedido de revogação em favor do acusado, o qual, após manifestação do Ministério Público, restou indeferido (ID 98845727); prestar, com a urgência que demanda exige, informações à 2a Instância a fim de instruir o Habeas Corpus impetrado em favor do réu (ID 99551699) e; conforme exposto alhures, determinar a intimação da defesa para que, finalmente, apresentasse a peça de bloqueio da acusada VITÓRIA (ID 101741063), além do debate acerca do pedido de realização de exame pericial de confronto papiloscópico aviado pela causídica, o que demanda vista ao Ministério Público e retorno dos autos em conclusão para apreciação. Desta forma, pelo exposto, verifica-se que a mora na tramitação do processo se deu por conta da atuação da defesa, não recaindo, ao Juízo, a responsabilização das razões que levaram à eventual lentidão para a instrução do feito. Ademais, a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais: o artigo 1o, parágrafo único, dispõe que: "Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...)". No entanto, o disposto na aludida instrução não detém caráter vinculante, posto que, para se analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta, sobremaneira, outras circunstâncias que não o mero decurso de tempo, notadamente pelo risco que a liberdade do(s) acautelado(s) causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Neste sentido é o entendimento do egrégio TJFDT: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1) Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. 2) As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. 3) Somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que permite a configuração do excesso de prazo. 4) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o "prazo razoável" do processo e o "excesso de prazo" da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão. 5) Considerando as peculiaridades do caso, é possível que o prazo de conclusão do processo criminal supere o limite determinado pela lei, sem que fique caracterizada, necessariamente, ilegalidade. Ordem denegada. (Acórdão n. 1052735, 20170020203249HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.:79/98). HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADA. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, não se verifica desídia do Juízo, tampouco atraso decorrente de diligências protelatórias suscitadas pela acusação. 2. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (Acórdão n. 1059919, 20170020214984HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 305/320) – grifo nosso. Prisão preventiva. Contemporaneidade entre o fato e decreto da prisão. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Necessidade da custódia. Pandemia. Covid-19. 1 - Não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público representou pela prisão cautelar, com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva - devido à extensa folha de antecedentes do paciente. 2 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 3 - A complexidade do caso - dois réus, com advogados diferentes e sete testemunhas - e a situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justificam eventual atraso no andamento de atos processuais. 4 - Persistindo requisito que autoriza a decretação da prisão preventiva - garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, motivado por dívida de drogas) e o risco de reiteração delitiva - mantém-se a custódia cautelar do paciente. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1258582, 07130871520208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Em sendo assim, constata-se que os fatos narrados nos elementos informativos contidos no Inquérito Policial, assim como na peça acusatória, revelam gravidade concreta dos fatos. Pois, perpetrados um concurso de agentes e com corrupção de menores, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo Juízo, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados ao requerente, demonstrando que o crime foi executado com circunstâncias extremamente graves, reveladoras de especial periculosidade do acusado. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para resguardar a ordem pública. Em sendo assim, reavaliando as razões ensejadoras da manutenção da prisão preventiva por uma nova oportunidade, verifica-se que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar fato novo suficiente ou argumento legítimo a infirmar as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Consigno que, para evitar a paralisação da regular tramitação do processo, pedidos referentes a questões incidentais deverão ser formulados em autos apartados. Designe-se, com urgência, data para a realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. (ID 110983407 do processo referência n. 0710194-54.2021.8.07.0020) Feitos esses esclarecimentos sobre a ausência de instrução do pedido, e da leitura dos fundamentos da última decisão da autoridade judicial (a última que se encontra disponível para consulta), segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, não se verifica, neste momento, a configuração do alegado excesso de prazo na instrução processual. Acrescente-se que esta 2a Turma Criminal, no julgamento de Habeas Corpus anterior do paciente – n. 0725137-39.2021.8.07.0000 – já se manifestou acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva em relação a MATEUS DE SOUSA LOPES, conforme acórdão n. 1363485, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE ENCONTRADO COM A SUPOSTA CHAVE DO VEÍCULO ROUBADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Embora o paciente tenha sido reconhecido pela vítima por meio de fotografia, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, há notícia de que, no momento da abordagem, os policiais encontraram a chave do veículo roubado no seu bolso, havendo, portanto, outros indícios que o vinculam ao crime. 3. Justifica-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que se trata de roubo cometido mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, que foi amarrada e vendada, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ausência de manifestação do Juiz natural da causa sobre a possibilidade ou não de substituição da prisão preventiva por outra medida menos gravosa, como forma de prevenção à COVID-19, impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Não obstante, apenas para fins de esclarecimento, cumpre ressaltar que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre o tema, faz ressalva expressa aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça e há notícia de que os presos do sistema penitenciário do Distrito Federal já foram vacinados com imunizante de dose única, reduzindo extremamente o risco intramuros. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1363485, 07251373920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, apresentar os documentos que viabilizem o exame do mérito da sua pretensão. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator